Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720065-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANGELO AUGUSTO FONSECA CARDOSO DESPACHO O presente recurso estava suspenso, em razão do falecimento do agravado-autor, nos termos do despacho de id. 27616192. Nos autos originários, os herdeiros habilitaram-se e requereram a sucessão processual (id. 102081015), o que foi deferido pela MM. Juíza (id. 102155324), in verbis: “Defiro a sucessão processual, devendo o autor, já falecido, ser sucedido por seus herdeiros, indicados na petição ID 102081015. Retifique-se a autuação. Cadastre-se o Ministério Público como fiscal da lei, ante a existência de herdeiro menor. Após, dê-se vista para que tome ciência do feito. Com o retorno, tornem os autos conclusos para prosseguimento nos termos da decisão ID 98491804. Intimem-se.” Assim, à Secretaria, para retificar o polo passivo recursal, para constar ELISÂNGELA MEDEIROS NEVES SOARES FONSECA CARDOSO, L. H. M. F. C. e A. A. M. F. C. Os i. Advogados são os anteriormente constituídos. A resposta (id. 27499996) ao agravo de instrumento foi apresentada depois do óbito do autor. Desse modo, aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora